Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715657-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEODITIS DE SOUZA AGRAVADO: PATROCINIA GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LEODITIS DE SOUZA contra despacho exarado pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714455-85.2022.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de PATROCINIA GONCALVES DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123393758 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a redistribuição do feito para a 3a Vara de Família de Brasília, em razão de ter este juízo processado os autos n. 0071995-60.2007.8.07.0001. Em suas razões recursais, o agravante aduz que o juízo competente para o processamento do cumprimento de sentença é o cível e não o de família, conforme jurisprudência consolidada desta egrégia Corte. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o processo não seja redistribuído para a Vara de Família. No mérito, pugna pela fixação da competência da 5a Vara Cível de Brasília para julgamento do processo. Desnecessário o recolhimento de preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 35361293). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No caso em apreço, encontram-se configurados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O juízo de primeira instância entendeu ser incompetente para processar o feito e determinou a redistribuição dos autos para o juízo da 3a Vara de Família de Brasília, ao fundamento de que naquele juízo fora processada a ação principal de n. 0071995-60.2007.8.07.0001, tornando-o competente para processar o respectivo cumprimento de sentença. Inicialmente, cabe ressaltar que, apesar de ter indicado a 3a Vara de Família de Brasília como o juízo prolator da sentença homologatória de acordo nos autos 0071995-60.2007.8.07.0001, verifica-se que, na verdade, o feito tramitou junto à 7a Vara de Família de Brasília, conforme se verifica da sentença colacionada no ID 35361291. Observa-se que assiste razão ao agravante, pois, em relação à extinção de condomínio decorrente da extinção de união estável, o juízo competente para apreciar o cumprimento de sentença é o cível e não o de família. A jurisdição da Vara de Família encerra-se com a prolação de sentença que extingue a união estável e determina a partilha de bens, em razão de a extinção de condomínio não se constituir em mero cumprimento de sentença. Portanto, não cabe ao juízo da Vara de Família, com fundamento no artigo 27 da Lei 11.697/2008, resolver os conflitos advindos da partilha dos bens, pois a sentença que a determina possui natureza declaratória e, por consequência, a efetiva divisão dos bens se constitui, na verdade, em ação autônoma visando a dissolução do condomínio então criado. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, verifica-se que a decisão que limitou o cumprimento de sentença, no juízo de família, aos honorários sucumbenciais, entendeu ser de competência cível a dissolução do condomínio dos bens partilhados, estando devidamente fundamentada. Ainda que sucinta, a decisão atendeu ao padrão estipulado no artigo 489 do CPC, apontando os fundamentos que embasavam seu entendimento, não se revelando qualquer nulidade que invalide a decisão. 2. A sentença que dissolve a união estável tem natureza constitutiva, por atribuir um novo estado jurídico entre as partes. A partilha dos bens tem natureza declaratória, pois somente reconhece à parte o direito à sua quota dos bens adquiridos na constância desta união. 3. O Juízo de Família, ao decretar a dissolução da união e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não tendo competência para resolver os conflitos relativos ao patrimônio partilhado, por não se tratar de mero cumprimento de sentença, e sim de ação autônoma para fins de extinção do condomínio criado quando da partilha dos bens do casal determinada em sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar afastada. Decisão mantida. (Acórdão 1388997, 07320061820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BEM PARTILHADO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DO BEM. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUIZO CIVEL. 1. O art. 27 da Lei 11.697/08 disciplina que compete às varas de família processar e julgar as ações de alimentos. 2. A sentença que estipula a partilha de bens tem natureza declaratória, porquanto somente reconhece à parte o direito potestativo a sua quota nos bens havidos no casamento, se fazendo necessário o pedido de dissolução do condomínio e a consequente alienação judicial do bem partilhado em ação de divórcio no Juízo Cível. 2.2. O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não lhe cabendo resolver os conflitos em torno do patrimônio partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a alienação do bem seja perseguida em sede autônoma e perante o Juízo Cível. 2.3. Jurisprudência: "O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do extinto casal e determinar a partilha do patrimônio e obrigações amealhados na sua vigência, exaure sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos germinados após a extinção do relacionamento em torno do patrimônio ativo e passivo que restara partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a extinção do condomínio estabelecido sobre o acervo rateado e a composição das obrigações passivas sejam perseguidas em sede autônoma e perante o Juízo Cível". (20140020321949AGI, T. C. 1a Turma Cível, DJE: 09/03/2015) 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante. (Acórdão 1185820, 07065572920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à r. decisão vergastada para sobrestar a redistribuição do feito à Vara de Família até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. Observa-se que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição, de maneira que são desnecessárias as contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 11:05:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora